Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-39.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CONTEXTO INFRACIONAL E SOCIAL DO ADOLESCENTE DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a autoria e a materialidade do ato infracional análogo de furto qualificado pela escalada e concurso de pessoas, restou devidamente comprovado por todo o lastro probatório, inclusive pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante que foram coerentes e harmônicos entre si, sendo corroborados pelo Auto de Apreensão dos objetos, razão que deve ser a sentença mantida.
2. Inaplicável a previsão do artigo 189, inciso IV do ECA, eis que as provas produzidas são mais do que suficientes para atribuir ao apelante os fatos narrados na representação, pelo ato infracional análogo ao furto qualificado pelo concurso de pessoas (artigo 155, §4o, inciso II e IV do Código Penal – CP).
3. Diante da ineficácia das medidas até aqui adotadas anteriormente, com o fim de promover alteração no contexto infracional no qual o recorrente está inserido, a medida excepcional de internação se mostrou proporcional e razoável, tendo em vista o novo cometimento de ato infracional, de modo que a aplicação de medida mais branda traria frustração dos objetivos condizentes com a reintegração do menor ao convívio familiar e social, uma vez que traria uma falsa noção de impunidade.
4. A medida de internação mostra-se a mais adequada aos desígnios de reeducação e ressocialização preconizados na Lei n.o 8.069/90, pois concede a possibilidade ao menor em ser acompanhado e supervisionado por Equipe Técnica e Pedagógica competente, incutindo-lhe limites reais à sua ascendência infracional, além de valores éticos e morais que o habilite a reinserir-se na sociedade.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.